Tribunal: STF
Processo: ARE 1506575
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 217-A, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO QUE DESCLASSIFICOU OS CRIMES PARA A FORMA TENTADA. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVA E MINISTERIAL, ESSA LIMITADA AOS PLEITOS DE RECONHECIMENTO DA FORMA CONSUMADA E DE FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM FAVOR DA VÍTIMA. Materialidade e autoria dos crimes comprovadas, nos termos dos coerentes relatos da vítima desde a fase policial, corroborados pelo laudo de avaliação psíquica e pelas declarações de sua genitora, nada havendo a abalar sua idoneidade. Em crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos fora da vista de testemunhas, a palavra da vítima, quando segura e coerente, possui especial relevância e suficiência para o juízo condenatório, sobremodo quando corroborada, como no caso, pelo restante da prova produzida. Inocorrente nulidade ou ofensa ao contraditório e à ampla defesa por não ter sido a ofendida ouvida, em juízo, mediante depoimento especial, eis que esse consiste em garantia para a vítima, quando criança ou adolescente, ser ouvida da forma menos traumática possível, não havendo qualquer prejuízo à defesa por essa, ouvida já adulta em juízo, com dezenove anos de idade, não necessitar mais daquelas cautelas especiais, facultativas nessas condições (art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 13.431/17). A circunstância de não ter havido conjunção carnal não afasta a ocorrência dos crimes, eis que a prática de atos libidinosos diversos, como no caso, já configura o crime de estupro de vulnerável consumado. Forma tentada afastada. Demonstrado o crime específico de estupro de vulnerável, inviável desclassificação para o delito subsidiário de importunação sexual (art. 215-A do CP). Sendo o acusado tio da vítima, incidente a causa de aumento de pena do art. 226, inc. II, do CP. Pena. Não demonstrado, concretamente, ter resultado abalo psíquico à ofendida maior do que aquele comum a esse tipo de crime, já valorado pelo legislador na cominação da pena ao delito, não pode a negativação das consequências dos crimes ser mantida. Pena-base reduzida. Cabível a condenação em valor mínimo reparatório a título de dano moral, assim como já reconhecido pelo STJ em delitos cometidos em violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia, como no caso, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução processual, eis que se trata de dano moral in re ipsa (Tema nº 983 do STJ). Reparação mínima fixada. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E MINISTERIAL PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente